Tribunal: STF
Processo: ARE 1517098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O Tribunal Regional se pronunciou de forma fundamentada quanto às matérias suscitadas pela parte, ainda que contrárias aos seus interesses - o que não gera a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional. Agravo não provido. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. Verifica-se que a reclamada não indicou os trechos da decisão regional que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei 13.015/2014). Precedente. Agravo não provido. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ADMISSÃO ANTES DO EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO. EMPREGADO APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. O Tribunal Regional manteve a sentença que restabeleceu o plano de saúde sob o fundamento de que o edital de privatização da demandada assegurou o benefício, de forma gratuita, aos empregados e aposentados por ela mantidos, destacando que o reclamante não pode ser prejudicado por cláusula normativa firmada em negociação da qual não tomou parte. No caso, o TRT consignou que o contrato de trabalho do reclamante vigorou no período de 01/06/1989 a 09/02/2017. Segundo a jurisprudência iterativa e notória do TST, tal benefício incorporou-se ao contrato de trabalho dos empregados que, durante o processo de privatização, já eram empregados da CSN. Trata-se, na verdade, de realização da garantia de observância ao direito adquirido, nos termos do que prescreve o art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes. O recurso encontra óbice na Súmula 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. Agravo não provido. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPRESSÃO DO PLANO DE SAÚDE. O TST tem jurisprudência reiterada no sentido de que a supressão do plano de saúde do empregado aposentado gera reparação civil. No caso, a conduta ilícita da empresa, que retirou o benefício do Reclamante, é incontroversa, sendo, em decorrência disso, devida a indenização compensatória. Com efeito, o dano moral é uma modalidade de dano in re ipsa, na qual a simples comprovação dos fatos autoriza a presunção de abalo moral e psicológico. Precedentes. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente